Tribunal: STF
Processo: MS 33480
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Decreto regulamentador que não se atem aos limites da lei. Violação do princípio da legalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. O decreto regulamentador viola o princípio da legalidade ao prever gratificação em percentual menor do que o inserto em lei taxativa, a qual não deixou margem à interpretação de que o percentual seria de natureza variável.



    3.  Agravo regimental não provido.